Tribunal: STF
Processo: RE 140894
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
EMENTA:  ESTADO DE SÃO PAULO.  SERVIDORES PÚBLICOS.
INCIDÊNCIA RECÍPROCA DE ADICIONAIS E SEXTA-PARTE.  ART. 37, XIV, DA
CF, C/C O ART. 17 DO ADCT/88.  DIREITO JUDICIALMENTE RECONHECIDO
ANTES DO ADVENTO DA NOVA CARTA. SUPRESSÃO DA VANTAGEM POR ATO DA
ADMINISTRAÇÃO.  ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL.
      O constituinte, ao estabelecer a inviolabilidade do
direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada,
diante da lei (art. 5º, XXXVI), obviamente se excluiu dessa
limitação, razão pela qual nada o impedia de recusar a
garantia à situação jurídica em foco.
      Assim é que, além de vedar, no art. 37, XIV, a concessão
de vantagens funcionais "em cascata", determinou a imediata
supressão de excessos da espécie, sem consideração a "direito
adquirido", expressão que há de ser entendida como compreendendo,
não apenas o direito adquirido propriamente dito, mas também o
decorrente do ato jurídico perfeito e da coisa julgada.
      Mandamento auto-exeqüível, para a Administração,
dispensando, na hipótese de coisa julgada, o exercício de ação
rescisória que, de resto, importaria esfumarem-se, ex tunc, os
efeitos da sentença, de legitimidade inconteste até o advento da
nova Carta.
      Inconstitucionalidade não configurada.
      Recurso não conhecido.